Tribunal: STF
Processo: RHC 246556
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL E COAÇÃO. AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS A CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



1.     Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus. O agravante, condenado por estupro de vulnerável e coação com base em declarações da vítima prestadas à época dos fatos, busca sua absolvição alegando retratação posterior da vítima, aos 17 anos, indicando que não houve os crimes imputados. Requer ainda a concessão da assistência judiciária gratuita, alegando hipossuficiência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



2.     Há duas questões em discussão: (i) determinar se a retratação da vítima após a condenação, desacompanhada de provas novas, é suficiente para desconstituir a coisa julgada e justificar a concessão da ordem de habeas corpus; e (ii) verificar a possibilidade de concessão de assistência judiciária gratuita no âmbito de habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



3.     A jurisprudência é pacífica no sentido de que o habeas corpus não se destina à revisão de provas e fatos já decididos pelas instâncias ordinárias, especialmente em casos onde a condenação está amparada em provas robustas colhidas durante a instrução processual.



4.     O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ao analisar ação de revisão criminal, conclui que a retratação da vítima, ocorrida anos após os fatos, apresenta caráter superficial e não infirma os elementos probatórios coligidos durante o processo, que incluem escuta especializada e avaliação psiquiátrica confirmando a materialidade e autoria dos crimes.



5.     O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirma que o habeas corpus não é o meio adequado para o reexame aprofundado de acervo fático-probatório, reforçando a ausência de ilegalidade flagrante que justifique a desconstituição da condenação.



6.     Quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita, o habeas corpus não se presta à análise de questões que não afetem diretamente a liberdade de locomoção, sendo a matéria de competência das instâncias ordinárias para verificação de hipossuficiência ou falta de recursos para arcar com as custas processuais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



7.     Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento:



1.     A retratação da vítima anos após a condenação, desacompanhada de provas novas e robustas, não implica necessariamente a desconstituição da coisa julgada.



2.     O Tribunal local é soberano quanto à análise de matéria fático-probatória no processo penal, sendo incabível o seu reexame em sede de habeas corpus.



3.     O habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise de pedido de assistência judiciária gratuita, pois tal medida não impacta diretamente a liberdade de locomoção e pressupõe a comprovação de hipossuficiência ou falta de recursos para arcar com as despesas processuais.